Tribunal: TJBA
Processo: 0000235-28.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000235-28.2020.8.05.0041

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VIRGINIO DE ALCANTARA FILHO

Advogado(s): CARLOS GABRIEL DUARTE POSSIDIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
UM
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECORRENTE
E CORRÉUS
PRONUNCIADO
S
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA
PARA A PRONÚNCIA
DO RECORRENTE
.
NÃO ACOLHIMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
PROVA TESTEMUNHAL.
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA.
RECORRENTE APONTADO COMO SUPOSTO MANDANTE DO CRIME
E LÍDER DA
FACÇÃO
CRIMINOSA
.

DECISÃO FUNDAMENTADA
NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS.
ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
SOBERANIA DO JÚRI.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por

VIRGÍNIO
DE
ALCÂNTARA
FILHO
, em irresignação a decisão proferida pelo Juízo
de Direito da
Vara Criminal de Campo Formoso
/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 2º, §2º da Lei n.º 12.850/2013; artigos 33 e 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, todos na forma do art. 29 e 69 do Código Penal, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II –

Inconformado
com a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo primevo,
o
Recorrente
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando

pela

reforma da decisão para
des
pronunciar o acusado, ante a alegada ausência
de
indícios suficientes de
sua
autoria
delitiva.

III –

C
onforme se extrai da exordial acusatória,
oferecida em desfavor do
Recorrente
e do
s
corréu
s

JOÃO HENRIQUE DA SILVA
e JHONATAS BARBOSA DOS SANTOS
,
“[...
]
no dia 17 de junho de 2020, por volta das 20h1Omin, no Bairro Mutirão, Campo Formoso-BA, os denunciados João Henrique da Silva e Jhonatas Barbosa dos Santos, a mando de
Virgínio
de Alcântara Filho, todos acima qualificados, em comunhão de desígnios, de forma livre e consciente, impelidos por motivo torpe e, mediante recurso que impossibilitou a defesa da
vítima
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, em desfavor de Avelino da Silva Neto vulgo "Neto" atingindo-o na região da nuca e costas, vindo a vítima a falecer no local, conforme Laudo Necroscópico sob o n
º
000943-01, às fls. 65 dos autos.
[...]
Ato contínuo, após atingir o Sr. Avelino, os imputados João Henrique e Jhonatas Barbosa, por duas vezes, mediante surpresa e para assegurar a execução do homicido consumado, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, em face das vítimas Clebson Souza de Araújo e Welton da Silva Santos, atingindo-os na região da cabeça e perna, respectivamente, não conseguindo alcançar o seu intento, de ceifar as vidas dos ofendidos, devido ao fato de ambos terem sido socorridos rapidamente, conforme consta no laudo de exame de Lesões Corporais sob o n° 2020 19 PV 0011008-01 e 2020 19 PV 000974-01, acostados aos autos, às fls. 64 e 67 dos autos, consecutivamente.
[...] É oportuno salientar que, os denunciados são integrantes de uma facção criminosa de nome BDM (Bonde dos Malucos), que é associada ao PCC (Primeiro Comando da Capital), cujas lideranças se encontram em Salvador-BA, tendo inclusive, o homicídio e a tentativa de homicídio, das vítimas acima narradas, terem sido motivadas em razão da disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região de Campo Formoso-BA, bem como o recrutamento de integrantes para fazer parte da organização criminosa, pois, conforme consta nos autos administrativos em anexo, os denunciados queriam que a
vítima
Avelino da Silva Neto, exercesse a traficância em favor da facção criminosa do BDM, liderada na região por Virgínio de Alcântara Filho, também denunciado e mandante do assassinato ora narrado
[...]
”.

IV –
Não merece acolhida a pretensão do Recorrente,
tendo em vista que
o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada atrav
és do
L
audo
de Exame

de Necrópsia
,
e do
Relatório de Investigação,

assim como os
indícios suficientes de autoria,
com base nos depoimentos
prestados pelas
testemunhas
em Juízo.

V –
Assim,
estão presentes,
no atual momento processual,
os
indícios
suficientes de autoria e
a
prova da
materialidade,
aptos
a

levar o caso ao crivo dos jurados.
In casu
,
o
s depoimentos das testemunhas
ouvidas
em
J
uízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não só ratificam a versão acusatória, como também enfatizam,
prima facie
, a responsabilidade penal do
R
ecorrente
como sendo
quem comandava
a fac
ção criminosa responsável pelo homicídio de
Avelino da Silva Neto
e pelas tentativas de homicídio das demais vítimas.
Demais disto,
o depoimento do Delegado de Pol
ícia
demonstra
que
houve um trabalho minucioso e exaustivo do servi
ço de inteligência na busca da autoria do referido crime.

VI
–
Deste modo
, em que pesem os argumentos do Recorrente,
o
s indícios de autoria se mostram presentes neste momento processual, de modo que o
exame mais
aprofundado
a respeito
das questões meritórias
que suscita em seu recurso
cabe ao Conselho
de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
Ademais,
é importante
pontuar
que a sentença de pronúncia não julga o mérito da ação penal, verificando somente a admissibilidade da pretensão acusatória, mediante dois pressupostos:
a)
indícios de autoria, por meio de um juízo de verossimilhança;
b)
prova da materialidade delitiva, mediante um juízo de certeza.

Precedentes do STJ e do TJBA.

VII
–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em
J
uízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
da autoria do
Recorrente
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1.º, 414,
caput
, e 415, todos do C
PP.

VII
I

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

I
X
–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,

mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

0000235-28.2020.8.05.0041
, em que figuram, como Recorrente, o
VIRGÍNIO
DE
ALCÂNTARA
FILHO
, e, como Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
,

e assim o fazem pelas razões que integram o
voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 04 de outubro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03